Tribunal: TJSP
Processo: 1007005-97.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Ação, visando à reparação por dano moral, fundada em alegada calúnia e difamação proferida pelo réu contra o autor – Inexistência de qualquer relação contratual entre as partes – Responsabilidade civil extracontratual – Competência, em razão da matéria, das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a), nos termos do artigo 5o,

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Ação, visando à reparação por dano moral, fundada em alegada calúnia e difamação proferida pelo réu contra o autor – Inexistência de qualquer relação contratual entre as partes – Responsabilidade civil extracontratual – Competência, em razão da matéria, das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a), nos termos do artigo 5o, inciso I, I.29, da Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Precedentes – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos a uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado.